Tribunal: STF
Processo: Rcl 50111
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. Eis o teor da decisão embargada (eDOC 121):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0054343-90.2021.8.16.000, que teria violado o entendimento fixado na Súmula Vinculante 46 do STF, bem como a decisão por mim proferida na Rcl 49.252. 



    Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado pelo ora beneficiário, atual Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande - contra a decisão proferida nos autos de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente – em que foi concedido efeito suspensivo determinando-se a interrupção do processo de cassação da mandato do Prefeito até o julgamento de mérito do referido agravo de instrumento. 



    A parte reclamante alega que ao dar provimento ao pedido liminar para suspender o procedimento de cassação já instaurado e em fase de encerramento da instrução, a autoridade reclamada desconsiderou a decisão proferida por mim quando do julgamento da Rcl 49.252 e da Súmula Vinculante nº 46.



    Sustenta-se que o juízo reclamado proferiu decisão divergente do entendimento consolidado na SV 46 porquanto ao suspender o processo de cassação, acolheu e validou tese “criada” pelo autor no processo subjacente, mas inexistente na legislação federal, ou seja no Decreto-Lei nº 201/67. 



    Em relação a alegada afronta ao decidido na Rcl 49.252, defende que (eDoc 1, p. 16): 



    “Oportuno se torna dizer, que a mesma alegação dos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N. 0054343-90.2021.8.16.0000 ( anexo 05 -fls. 16/20- item 3.2 – Autos n. 0008439-30.2021.8.16.0038), acerca de ausência de Decreto Legislativo necessário para a recepção da Denúncia, nos termos do art. 5º, VI, do DL n. 201/67, foi igualmente apresentada a este E. Superior Tribunal, nos autos da Rcl. 49252/PR (…).”



    Defende que para garantir a suspensão da sessão de julgamento, o Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande ingressou tanto na instância ordinária quanto no STF, tendo como fundamento a alegada ausência de “Decreto Legislativo” necessário para o recebimento da denúncia em face do prefeito. 



    Afirma que nesta Casa, o pedido liminar foi indeferido, contudo, nos autos do agravo de instrumento e em afronta ao decidido nesta Corte, na Rcl 49.252, de minha relatoria, foi deferida a tutela cautelar que culminou com a suspensão do trâmite legislativo da comissão processante (eDoc 1, p. 31).



    Considera que em assim proceder, a autoridade reclamada violou a decisão proferida na Rcl 49.252 bem como na SV 46, eis que acatou tese criada pelo autor, ora beneficiário, sem fundamento legal. 



    Neste contexto, requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante tem como causa de pedir o alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 46, cujo teor é o seguinte: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Da manifestação da Presidência, que antecedeu à aprovação da mencionada súmula, colhe-se o seguinte (com grifos acrescidos): 



    “Com efeito, esta Corte, por meio de reiterados pronunciamentos, tem enfatizado caber privativamente à União a definição legal dos crimes de responsabilidade e a fixação das respectivas normas de processo e julgamento. Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade. O Ministro Celso de Mello, a propósito, ressalvando convicção pessoal a respeito do assunto, teve oportunidade de tecer as seguintes considerações ao proferir decisão nos autos do RE 367.297/SP:



     “A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual: (…) Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda que sob a designação formal de infrações político-administrativas ou infrações administrativas: (…) 



    Essa diretriz jurisprudencial apoia-se no magistério de autores - como PONTES DE MIRANDA ('Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969', tomo III/355, 3ª ed., 1987, Forense), MARCELO CAETANO ('Direito Constitucional', vol. II/547-552, item n. 179, 2ª ed., revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli, 1987, Forense) e OSWALDO TRIGUEIRO ('Direito Constitucional Estadual', p. 191, item n. 101, 1980, Forense) - que reconhecem, unicamente, na matéria ora em análise, a competência legislativa da União Federal, advertindo que a regulação do tema, pelo Estado-membro ou Município, traduz usurpação das atribuições que a Constituição da República outorgou, com exclusividade, à própria União Federal. O que me parece incontroverso, no entanto, a partir da edição da Súmula 722/STF, é que resultou superada, agora, prestigiosa corrente doutrinária (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, 'O Impeachment', p. 88/112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Curso de Direito Constitucional Positivo', p. 629/630, 32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Municipal Brasileiro', p. 805, 16ª ed., item n. 4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a possibilidade de os Estados-membros ou os Municípios definirem, eles próprios, os modelos tipificadores dos impropriamente denominados crimes de responsabilidade. O Estado-membro e o Município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõem de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo procedimento ritual . No caso, como já enfatizado, o acórdão ora recorrido deixou de observar a diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame, divergindo, por isso mesmo, da orientação prevalecente no âmbito desta Corte Suprema” (grifei). 



    Cito, ainda, a título de exemplo, os seguintes acórdãos, que bem demonstram a aplicação sistemática e atual da orientação jurisprudencial ora em exame por esta Corte: 



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI 10.076/96, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ART. 1º. ABOLIÇÃO DOS EFEITOS DE SANÇÕES DISCIPLINARES APLICADAS A SERVIDORES ESTADUAIS. REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. MATÉRIA SUJEITA A RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA. NORMAS DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOSMEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DECORRENTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA ADMINISTRATIVA. ART. 2º. DEFINIÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SÚMULA 722/STF. (...) 5. É inconstitucional o art. 2º da lei catarinense, porque estabeleceu conduta típica configuradora de crime de responsabilidade, usurpando competência atribuída exclusivamente à União pelos arts. 22, I, e 85, § único, da Constituição Federal, contrariando a Súmula 722 do STF. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 1.440/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 6/11/2014 – grifei). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E 3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO . (...) 2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). Precedentes. Ação julgada procedente quanto às normas do art. 48; da expressão 'ou nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial' do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º e 3º, item 2, do art. 49 e do art. 50, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 3. Ação julgada parcialmente prejudicada e na parte remanescente julgada procedente” (ADI 2.220/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7/12/2011 – grifei). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - LEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' - AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO - A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO COMO EXPRESSÃO DE UMA ORDEM NORMATIVA AUTÔNOMA - LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE - IMPOSIÇÃO, AOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE DIVERSAS CONDUTAS, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE, SUJEITO A JULGAMENTO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - PRESCRIÇÃO NORMATIVA EMANADA DO LEGISLADOR CONSTITUINTE ESTADUAL - FALTA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA QUE PERTENCE, EXCLUSIVAMENTE, À UNIÃO FEDERAL - PROMULGAÇÃO, PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DA EC Nº 40/2009 - ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ESTATUTO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E ÀS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS DOS CONSELHEIROS QUE O INTEGRAM - MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…)



    A análise do parâmetro constitucional de controle reforça a conclusão de que a norma que dele exsurge relaciona-se – unicamente – à regra de competência legislativa, atribuída à União, para a definição de condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade, bem como o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos. 



    É dizer, por outra forma, que o pronunciamento desta Casa liga-se à impossibilidade de aplicação de normas estaduais ou municipais que estabeleçam normas a propósito desse tema (crimes de responsabilidade de agentes políticos, federais, estaduais e municipais), conflitantes com o que já há na Constituição da República (por simetria, a respeito do tema) ou no DL 201/67, que é o estatuto dos crimes de responsabilidade dos agentes políticos municipais. 



    A partir dessa consideração, configura-se afronta à citada súmula nas hipóteses em que, para tais crimes e em relação a tais agentes políticos (municipais), aplicarem-se leis ou mesmo Constituição estadual (de conteúdo diverso da CF, neste ponto) que prevejam regras diversas daquelas estabelecidas na CRFB e no DL 201/67. 



    E, no caso, apesar da referência na Inicial a anexos numerados, os documentos foram juntados sem a referida indexação, sequer da decisão efetivamente reclamada.



    De todo modo, conforme se observa no seguinte trecho do Agravo de Instrumento que julgou o pedido liminar (eDoc 87, p. 2) entendeu que houve aparente violação ao Decreto 201/1967: 



    “Em sede de cognição sumária, vislumbro, prma facie, a presença dos pressupostos autorizadores para conceder o efeito pleiteado ao recurso. 



    Isto porque, verifico, ao menos nesse momento processual, a inobservância do teor do art. 5º, inciso VI, do Decreto-lei nº 201/67, o qual exige a existência de um ato, na forma de um Decreto Legislativo, como pressuposto para a cassação do mandato do Prefeito in verbis: 



    Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    (…) 



    VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito (…).”



    Portanto, a decisão reclamada vai ao encontro da Súmula Vinculante 46. E não o contrário. Assim, as alegações da parte reclamante não são aptas a abrir a via reclamatória, que é de cognição limitada e não tem feição recursal. 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 24639 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017).



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 06-04-2017 PUBLIC 07-04-2017).



    Em relação ao alegado descumprimento da Rcl 49.252, melhor sorte não assiste à reclamante. Naquela ação, o ato reclamado era o Ato de Mesa nº 58 da Própria Câmara Municipal da Fazenda Rio Grande, em nada se comparando ao ato judicial questionado nessa reclamação. 



    Ademais, indeferiu-se a liminar por considerar ausentes os requisitos à sua concessão nos seguinte termos: 



    “Porém, em relação aos requisitos da concessão de medida liminar, entendo que estes devem ponderar a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, o qual não entendo presentes, uma vez que a realização da sessão determinada no ato reclamado e os atos dela derivados podem ser oportunamente anulados. Ademais, a reclamação foi proposta em 02.09.2021, havendo a primeira notificação ao reclamante, fundada no art. 71, § 5º, da LOM, sido expedida em 28 de junho de 2021, evidenciando que a urgência pode aguardar também o contraditório, o qual servirá a esclarecer a efetiva divergência de ritos e ofensa à competência federal na forma da SV 46.” 



    Não há falar em descumprimento de medida liminar indeferida por esta Casa. O indeferimento não tem caráter dúplice. 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Nos embargos, sustenta-se a existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e a matéria objeto do verbete da súmula vinculante nº. 46 e aponta-se a existência de contradição e obscuridade na decisão embargada, no que “concluiu não ter havido descumprimento a Súmula Vinculante 46” (eDOC 123, p. 5). 



    Aduz-se que “inexiste a exigência legal de ‘DECRETO LEGISLATIVO’ como requisito de admissibilidade ao processamento da denúncia deduzida” (eDOC 123, p. 7).



    Ao final, requer-se a concessão de efeitos infringentes para o deferimento da tutela de urgência pleiteada e a suspensão da decisão reclamada (eDOC 123, p. 11).



    A parte embargada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 136).



    Em 24.11.2021, Alexandre Tramontina Gravena, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, requereu o seu ingresso no feito como assiste (eDOC 125). O pedido foi deferido (eDOC 137).



    Em sua manifestação, o Assistente sustenta a existência de omissão na decisão embargada e assevera que “um dos objetos da demanda originária consiste na alegação de que o recebimento de denúncia contra o Prefeito deve ser precedido da edição de Decreto Legislativo” e que a decisão reclamada acolheu esse ponto, apontando a inobservância do teor do art. 5º, inciso VI, do Decreto-Lei nº 201/1967. No entanto, aponta-se que “a exigência de edição de Decreto Legislativo apenas se faz possível após a cassação do denunciado”, de modo que a decisão reclamada teria caminhado “no sentido contrário ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 46, do STF, motivo pelo qual resta contraditória” a decisão embargada (eDOC 125).



    Ante a notícia veiculada nos meios de comunicações, no sentido da cassação do Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande/PR, determinei que a parte embargante se manifestasse sobre a existência de interesse no prosseguimento do feito, sob pena de não conhecimento do recurso (eDOC 139).



    Mediante a Petição 61877/2022, a parte embargante manifestou possuir interesse na continuidade do feito (eDOC 140).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    No presente recurso, bem como na manifestação apresentada pelo assistente, sustenta-se, em suma, que a decisão reclamada estaria por ofender o teor da norma do art. 5º, VI, do Decreto-Lei 201/1967, ao exigir a edição de “Decreto Legislativo” como requisito de admissibilidade ao processamento da denúncia deduzida, e que a decisão embargada teria sido omissa ou contraditória ao afirmar que a decisão reclamada não contrariava o teor da súmula vinculante 46.



    A irresignação não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, o teor da súmula vinculante em comento:



    “Súmula Vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”. 



    Reitero o que consignei por ocasião da prolação da decisão embargada, no sentido de que o pronunciamento desta Casa, relativamente à incidência da Súmula Vinculante 46, liga-se à impossibilidade de aplicação de normas estaduais ou municipais que estabeleçam normas a propósito desse tema (crimes de responsabilidade de agentes políticos, federais, estaduais e municipais), conflitantes com o que já há na Constituição da República (por simetria, a respeito do tema) ou no Decreto-Lei 201/1967, que é o estatuto dos crimes de responsabilidade dos agentes políticos municipais. 



    A partir dessa consideração, configura-se afronta à citada súmula nas hipóteses em que, para tais crimes e em relação a tais agentes políticos (municipais), aplicarem-se leis ou mesmo Constituição estadual (de conteúdo diverso da CF, neste ponto) que prevejam regras diversas daquelas estabelecidas na Constituição Federal e no DL 201/1967. 



    A autoridade reclamada, ao apreciar o agravo de instrumento, assim consignou (eDOC 87, p. 2/3):



    “Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para conceder o efeito pleiteado ao recurso. 



    Isto porque, verifico, ao menos nesse momento processual, a inobservância do teor do art. 5º, inciso VI, do Decreto-lei nº 201/67, o qual exige a existência de um ato, na forma de um Decreto Legislativo, como pressuposto para a cassação do mandato do Prefeito in verbis: 



    Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    (…) 



    VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito (…).



    (….)



    Ora, certo que o não atendimento à forma descrita em lei impõe a sua invalidade, razão pela qual, a princípio, há vício no procedimento em questão.



    Da mesma forma, o risco de dano grave é provável qual seja, a de perda do mandado (sic) pelo agravante.



    Por tais razões, concedo o efeito suspensivo pretendido, para suspender a decisão de fls. 1.165/1.167, determinando-se a interrupção do processo, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Em caso da sessão na Câmara estar em andamento ou já ter terminado, resta esta sem efeito, ou então de ser suspensa.”



    Na espécie, ao constatar a ausência de observância da norma do art. 5º, I, do Decreto-Lei 201/1967 e, diante disso, decidir pela concessão do efeito suspensivo pretendido no agravo de instrumento, a fim de suspender a decisão proferida no Processo 0008439-30.2021.8.16.0038, bem como interromper sua tramitação até o julgamento de mérito do referido agravo de instrumento, o TJPR decidiu em harmonia com a Súmula Vinculante 46, no que impôs a observância da norma decorrente da competência legislativa da União em detrimento de qualquer outra norma de origem municipal ou estadual. 



    A decisão embargada apreciou a questão apresentando fundamentação suficiente a lhe dar respaldo. Logo, não há falar em contradição, omissão ou obscuridade no ato impugnado.



    Melhor sorte não colhe os embargos no que apontada suposta ofensa à Súmula Vinculante 46 diante da inexistência de previsão na norma de regência de que o recebimento de denúncia contra o Prefeito seja precedido da edição de Decreto Legislativo.



    No ponto, a discussão proposta reside em possível má aplicação da norma do Decreto-Lei 201/1967 pelo Tribunal de origem, e não em suposta aplicação de norma estatual ou municipal em detrimento de norma decorrente do exercício da competência legislativa privativa da União. Diante disso, tal discussão não guarda a necessária aderência estrita com a matéria objeto da Súmula Vinculante 46.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF), revelando-se incabível a ação reclamatória quanto ajuizada como instrumento a fim de viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a direito objetivo, sob pena de desvirtuar a vocação constitucional da ação reclamatória. Confira-se:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. (…) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35719 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. (…) 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Roberto